Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723857-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON XAVIER IMPETRANTE: ANTONIO FURTADO JACINTO DE LEMOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.X., contra a decisão que converteu a prisão em flagrante (05/04/2024) em preventiva (06/04/2024), em razão da suposta prática do crime de ameaça (por três vezes) em situação de violência doméstica e maus-tratos de animais qualificado (por se tratar de cão) e circunstanciado (em razão do resultado morte) - (art. 147 do CP c/c artigo 61, inciso II, alineas “e” e "f", do Codigo Penal (por tres vezes), c/c o art. 5o, incisos I e II e art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006 e do art. 32, § 1o-A e § 2o, da Lei no 9.605/98). O impetrante alega que, devido ao uso habitual de álcool e drogas pelo paciente, é necessário que ele seja submetido a tratamento de desintoxicação e alcoolismo por ordem judicial, situação confirmada por informações da Polícia Civil. Argumenta que a prisão preventiva do paciente, descrita como baseada em "inverdades", constitui uma violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da presunção de inocência, especialmente considerando que ele é um réu primário, trabalhador, pai de família, e que sua detenção traz significativos prejuízos à sua família, que depende dele para subsistência. Destaca uma série de argumentos jurídicos e citações de jurisprudência para sustentar a alegação de que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, apelando aos princípios de justiça e humanidade, além da aplicação de princípios constitucionais e legais que favorecem a liberdade provisória quando ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Assim, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, que seja estabelecida medida cautelar de monitoração eletrônica com a inserção da ofendida no Programa Viva Flor da SSP/DF. No mérito, que seja concedida a ordem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em razão de ameaças a companheira e maus-tratos de animais. Verifica-se, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, que a segregação cautelar do paciente se mostra adequada e necessária diante dos acontecimentos destacados. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início ressalto que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de crimes que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, por três vezes, e maus-tratos de animais, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro anos), conforme inteligência do art. 313, I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso, conquanto o impetrante não tenha trazido a cópia integral dos autos originários, observa-se que no presente caso já houve oferecimento da denúncia nos seguintes termos (ID 192866605 – feito originário): “(...) No dia 04 de abril de 2024, por volta das 22h30, no Morro do Piaui, casa amarela sem portao, em frente a Escola da Fercal 1, DF-205 - Fercal, Sobradinho/DF, o denunciado, com vontade consciente, feriu animais domesticos da residencia, matando-os. Alem disso, o denunciado ameacou sua ex-companheira, J. DE S. O., e suas filhas menores, P.B.X. (nascida aos 18/07/2009, com 14 anos de idade) e V.B.X. (nascida aos 14/05/2011, com 12 anos de idade), de causar-lhes mal injusto e grave. Nas circunstancias ora apresentadas, o denunciado chegou em casa embriagado e, com violencia e crueldade exacerbadas, empunhou um facao com o qual deu golpes letais nos dois cachorros da familia, resultando na morte de ambos. O denunciado ainda proferiu injurias contra J., referindo-se a ela com termos como "desgraca" e "vagabunda", alem de ameaca-la de morte. E estendeu as ameacas as suas filhas P. e V., dizendo que iria mata-las e cortar as maos delas, gerando um ambiente de terror e inseguranca. Os vizinhos, ouvindo o tumulto e percebendo a gravidade da situacao, acionaram a Policia Militar, que prontamente atendeu ao chamado e prendeu o denunciado em flagrante. As infracoes acima descritas foram cometidas com violencia contra a mulher, na forma da lei especifica, porquanto a vitima J. mantinha um relacionamento intimo de afeto com o denunciado e as vitimas P. e V. sao filhas do denunciado, com todos convivendo na mesma residencia na epoca dos fatos. Assim agindo, o denunciado E.X. incorreu nas sancoes do art. 147 do CP c/c artigo 61, inciso II, alineas “e” e "f", do Codigo Penal (por tres vezes), c/c o art. 5o, incisos I e II e art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006 e do art. 32, § 1o-A e § 2o, da Lei no 9.605/98.” A denúncia oferecida, somada à prisão em flagrante, depoimento de testemunha e vítima, demonstra materialidade e indícios de autoria a justificar o fumus comissi delicti. Importante destacar que a prisão preventiva no presente caso se justifica porque se trata de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, restando evidente a materialidade e indícios de autoria. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 47196691 – p. 45), está fundamentada nos seguintes termos: “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das pecas que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado. Segundo consta, o autor do fato, após chegar em casa muito embriagado e drogado, agressivo e alterado, teria matado os cachorros da residência com golpes de facão e, em seguida, saído com o veículo para descarta-los, tendo deixado um dos cães morto no quintal da residência, além de proferir xingamentos em desfavor da vítima e ameaça-la de morte e as filhas menores de idade, tendo dito que iria mata-las e cortar as suas mãos. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem veem assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Codigo de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condicoes de admissibilidade da prisao preventiva. No tocante as supostas medidas protetivas requeridas pela vitima, nao consta dos autos quais seriam essas medidas. Diante dessa circunstancia e do fato de que as filhas do custodiado residem no local e que em feito anterior ja foi determinado que a vitima e que deveria deixar o local (autos 0706387-97.2023.8.07.0006), deixo de fixar medidas protetivas nesse momento. ” N.g. Como se percebe, mesmo com episódios anteriores (vias de fato em situação de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva) conforme se observa da sua Certidão de Passagem (ID 192198309 – feito originário), o paciente persiste em escalada criminosa, demonstrando destemor para as ações da justiça e que não encontra freios para seu comportamento. Tal circunstância é ainda agravada pelo fato de fazer uso contínuo de álcool e entorpecente, conforme relatado, trazendo grande risco para desdobramentos mais severos. Aliás, importante frisar, que não passa despercebido que o paciente teria afirmado que mataria a vítima e que cortaria as mãos das filhas, o que é potencialmente grave, pois já demonstrou requinte de crueldade ao matar com facão os cães da família. Ademais, é notório que o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de ter relação sadia com a companheira, pois é tomado por quadros de ciúmes e insegurança, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento de outras pessoas, especialmente mediante violência, ameaça e ofensas. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente, especialmente diante de outros históricos de violência e crime, justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é uma ameaça latente para a ex-companheira e, por consequência, para a ordem pública. Destarte, a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e precisa persistir, pois em sociedade civilizada as decisões judiciais devem ser cumpridas. Assim, verificando que o paciente já possui outros episódios de violência doméstica, é notória sua inclinação para desdobramentos escalonados a evidenciar situação de risco, pois mesmo ostentando tal histórico persiste na seara criminosa demonstrado, portanto, o periculum libertatis, o que corrobora para a necessidade da medida extrema, sem que se configure constrangimento ilegal. Chama atenção, ainda, que no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 60699987) o paciente: persegue a vítima, demonstrando ciúmes excessivo, tenta controlar a sua vida e as coisas que faz; proibiu a vítima de visitar familiares e amigos; teve comportamento de ciúme excessivo e de controle; faz uso abusivo de drogas; já tentou suicídio ou falou sobre; já ameaçou ou agrediu outros familiares e animais. Nesse sentido, destaco o precedente: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva por se tratar de paciente reincidente em crime doloso e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal. 2. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois justificado o perigo que o seu estado de liberdade representa para a ordem pública, a integridade da vítima e para a garantias das medidas protetivas de urgência, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do fato em que o paciente voltou a ameaçar de morte a vítima, bem como pelo histórico do paciente que indica a prática continuada de delitos em desfavor da mesma ofendida, o qual, inclusive, estava em cumprimento de pena por condenação pelo crime de tentativa de feminicídio praticado contra a ofendida, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 3. Não decorrendo o excesso de prazo da simples soma aritmética dos prazos processuais e demonstrado nos autos que não houve desídia do Juízo a quo na condução do feito, não há coação ilegal a ser sanada, sobretudo porque a instrução criminal está na iminência de ser encerrada, tendo em vista a designação de audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 17/04/2023, primeira data disponível no Sistema Penitenciário do Distrito Federal para agendamento, oportunidade em que o juízo do conhecimento poderá reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1685693, 07096687920238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, havendo risco grave de feminicídio contra a vítima por ameaças estampadas pelo próprio paciente, e não sendo o caso de medidas cautelares diversas, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe para se assegurar a ordem pública. Acrescento que as medidas cautelares diversas da prisão não são recomendáveis, pois o paciente tem histórico de crimes de violência e envolvimento com o entorpecente, demonstrando estar em franca escalada criminosa. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de junho de 2024 17:34:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator